Tribunal: TJPA
Processo: 0807551-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807551-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBSON DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PRESCRITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, JUSTIFICA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, AINDA QUE NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO PLANO –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida providenciasse a integral prestação de tratamento ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o custeio de internação em leito hospitalar quando se tratar de situação eletiva e, que, ainda há existência de carência a ser cumprida, não deve ficar a cargo da Operadora de Saúde, salientando que agiu única e exclusivamente pautado na Lei nº 9.656/98, não podendo ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

3. Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

4. In casu, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais, notadamente do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (ID
12128399)
, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que se trata de paciente portador de HIV, que deu entrada na urgência/emergência na Unidade Doca com quadro de “cefaleia, diarreia, vômito e febre”, necessitando de internação,
como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a agravante se negou a oferecer cobertura, a direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana do autor.

5. Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que o autor estava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado nos laudos médicos anexados aos autos pelo autor (ID 12128399 – Pág. 2).

6. É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

7. Ademais, não existe perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, em sendo o agravado vencido na presente demanda, poderá lhe ser exigido o pagamento dos valores desembolsados, em ação própria.

8. Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido.

9. Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não existem razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso.

10. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como ora agravado
ROBSON DA SILVA CORREA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807551-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

ROBSON DA SILVA CORREA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua /PA que, na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(
processo nº
0843255-17.2019.8.14.0301
), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelo autor
ROBSON DA SILVA CORREA
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré providencie a integral prestação de cuidados, inicialmente com sua transferência para um leito do Hospital da UNIMED ou outro com a mesma qualidade, assim como proceda aos exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médica, inclusive, de forma imediata a transferência para leito no próprio hospital da promovida ou em outras unidades hospitalares conveniadas, a fim de garantir a vida e subsistência do suplicante, evitando qualquer prejuízo na qualidade do tratamento médico dispensado ao paciente. Tudo isso sob as expensas da requerida, conforme se possa abstrair do contrato da prestação de serviço assegurado pelo Plano, independentemente de carência, pois estamos diante de um caso extremo, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.”

Inconformada,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 2168636).

Alega que, o agravado em sua exordial afirmou ser portador de HIV, dando entrada na Unimed doca no dia 13/08/2019, com seu quadro clínico alterado, apresentando suposta Hematimetria, salientando se encontrar em período de carência contratual, de modo que a agravante estaria cobrando o pagamento de diária para que permanecesse internado.

Destaca que o autor/ora agravado celebrou com a requerida/ora recorrente contrato de plano de saúde denominado UNIPART GRUPO DE MUNICÍPIOS ENFERMARIA INDIVIDUAL, em 15/04/2019, que tal plano é regulamentado pela Lei 9.656/98 e completamente regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tendo no ato da contratação/inclusão do plano, tomado ciência de que estaria sujeita a carência contratual para alguns procedimentos, sendo: o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; cento e oitenta dias para os demais casos e vinte e quatro horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, aplicando-se ao caso em análise a Resolução Normativa 259/2011 da ANS.

Sustenta que a parte agravada tinha conhecimento das restrições impostas em cláusula contratual específica sobre carência, estando ciente da limitação prevista no contrato, de que existiria um período de carência a ser cumprido para acessar aos serviços e procedimentos, nos termos do art. 12, V. da Lei 9.656/1998.

Assevera que o custeio de internação em leito hospitalar quando se tratar de situação eletiva, e que ainda existia carência a ser cumprida, não deve ficar a cargo da Operadora de Saúde, salientando que agiu única e exclusivamente pautado na Lei nº 9.656/98, não podendo ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, desobrigando a ora recorrente do custeio do procedimento pretendido e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, uma vez que se encontra em dissonância com que dispõe a Lei nº 9.656/1998 c/c RN 428/2017/ANS.

Juntou a agravante, documentos com o fito de subsidiar seu pleito.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria da saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (ID 2168636), indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 2609140).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 2933062.

Posteriormente, o feito foi redistribuído a minha relatoria (ID 6384275)

Instada a se manifestar (ID 8139785), a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 8177106).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 12128939
– Autos originários
),
in verbis
:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PERMANÊNCIA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS interposta por ROBSON DA SILVA CORREA em face de UNIMED BELÉM, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA; MUNICÍPIO DE BELÉM e ESTADO DO PARÁ; para determinar que a ré seja compelida a promover a continuidade de internação com os demais tratamentos necessários prescritos pelos médicos.

Informa o autor que é portador de doença incurável (HIV) e ao apresentar complicações em sua saúde foi admitido no dia 13 de agosto de 2019 junto a UNIMED – UNIDADE DOCA que, ao constatar que apresentava quadro de piora em seu estado clínico (Hematimetria), mesmo tendo recebido duas transfusões sanguíneas, sendo assim foi solicitada a sua internação. O autor aderiu ao Plano de Saúde da primeira requerida e foi informado, para seu infortúnio, que o referido plano está cobrando-lhe o pagamento de diárias de permanência no local, em razão de não ter sido coberta a carência necessária para a sua internação. Alega que a respectiva carência terminaria dentro de 02 (dois) meses.

Informa igualmente o autor que pelo estado de saúde em que se encontra não lhe fora dada alta médica, razão pela qual foi preenchido o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar junto ao SUS. Como bem detalha na exordial, a própria equipe médica de seu atendimento entendeu necessária à sua internação e a possibilidade de agravamento na hipótese de transferência do paciente. Contudo, a primeira ré recusa-se a mantê-lo sob às expensas do plano.

Diante de um risco premente de morte, pois a piora em seu quadro clínico frente à sua condição debilitante pode lhe levar a tal desiderato, veio por meio desta demanda intentar tutela de urgência.

Juntou documento.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, concedo os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, ficando ao encargo da reclamada a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito.

A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada pelo documento juntado aos autos, em especial os laudos médicos anexados. Ainda, vislumbra-se claramente que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório, até porque tendo em vista o alegado, o autor está com um quadro de saúde grave COM RISCO DE ÓBITO. O bem da vida merece ser preservado.

A situação de carência que impõe o plano não pode ser preponderante frente aos infortúnios da vida, ainda mais diante de um caso extremo como o relatado. É o caso das urgências e emergências, que, se não forem tratadas a tempo, podem acabar por tornar inócua a finalidade primordial do contrato celebrado entre as partes, qual seja, a de resguardar a saúde e a vida. A jurisprudência é clara neste sentido:

“PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. O prazo de carência não prevalece quando se trata de internação de urgência, provocada por fato imprevisível causado por acidente de trânsito. Recurso conhecido e provido." (STJ - RESP 222339 - 28/06/2001 - fonte: Informa Jurídico 27a ed.).

O colacionado acima se amolda perfeitamente por equiparação aos fatos narrados na presente demanda. Logo, diante dos fatos, até porque a cada momento que se passa o risco do requerente aumenta, a medida de urgência se faz necessária. Restou provado, portanto, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Ante o exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar que a Ré providencie a integral prestação de cuidados, inicialmente com sua transferência para um leito do Hospital da UNIMED ou outro com a mesma qualidade, assim como proceda aos exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médica, inclusive, de forma imediata a transferência para leito no próprio hospital da promovida ou em outras unidades hospitalares conveniadas, a fim de garantir a vida e subsistência do suplicante, evitando qualquer prejuízo na qualidade do tratamento médico dispensado ao paciente. Tudo isso sob as expensas da requerida, conforme se possa abstrair do contrato da prestação de serviço assegurado pelo Plano, independentemente de carência, pois estamos diante de um caso extremo.

Impende destacar que na recusa do Plano em manter o paciente em suas dependências nos termos do determinado acima, deverá a requerida providenciar a devida transferência do suplicante por meio de ambulância devidamente aparelhada, para unidade hospitalar mais adequada para o seu caso (Portador de HIV Positivo), insto é, um hospital com boa infraestrutura que contenha não só leito de UTI, como equipe e suporte especializado no cuidado com pacientes acometidos pelo HIV, como infectologistas, cadastrando-o, inclusive, na Central de Leitos e comunicando tal fato aos entes públicos a ele vinculados (Estado/Município), por ser cidadão regularmente inscrito no SUS.

Desde já, fique a requerida compelida à obrigação sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento deste
decisum
.

Os demais pedidos serão apreciados no tempo oportuno, quando da apreciação e julgamento do mérito.

Redistribua-se ao juízo competente.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA.

Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém, 16 de agosto de 2019.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito plantonista.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré providenciasse a integral prestação de cuidados, inicialmente com sua transferência para um leito do Hospital da UNIMED ou outro com a mesma qualidade, assim como procedesse a exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médica, inclusive, de forma imediata, a transferência para leito no próprio hospital da promovida ou em outras unidades hospitalares conveniadas, a fim de garantir a vida e subsistência do suplicante, evitando qualquer prejuízo na qualidade do tratamento médico dispensado ao paciente. Tudo isso sob as expensas da requerida, conforme se possa abstrair do contrato da prestação de serviço assegurado pelo Plano, independentemente de carência, uma vez se estar diante de um caso extremo, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que

o custeio de internação em leito hospitalar quando se tratar de situação eletiva e, que, ainda existia carência a ser cumprida, não deve ficar a cargo da Operadora de Saúde, salientando que agiu única e exclusivamente pautado na Lei nº 9.656/98, não podendo ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Vejamos:

“Art. 1
o

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou

entidade de autogestão
, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (...)” [grifei]

Sabe-se que a tutela de urgência pressupõe a demonstração tanto da probabilidade do direito, como a do perigo de dano ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.

In casu, verifica-se
da prova documental acostada aos autos principais, notadamente do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (ID
12128399)
, a plausibilidades do direito invocado, uma vez que se trata de paciente portador de HIV, que deu entrada na urgência/emergência na Unidade Doca com quadro de “cefaleia, diarreia, vômito e febre”, necessitando de internação,
como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a agravante se negou a oferecer cobertura, a direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana do autor.

Desse modo, faz-se necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C que prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Negritou-se).

Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que o autor se encontrava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado nos laudos médicos anexados aos autos pelo autor (ID
12128399 – Pág. 2).

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano:

“Plano de saúde. Ação declaratória c/c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Negativa injustificada de internação emergencial em UTI para tratamento da enfermidade da autora, portadora de "bronquiolite aguda e pneumonia". Internação em caráter emergencial prescrita pelo médico que trata da autora.
Carência que não se aplica em situações emergenciais. A questão de carência é superada diante da urgência da internação, em vista do risco de morte. Abusividade da empresa ré, tanto em razão do disposto no artigo 12, v, c, da lei nº 9.656/98, quanto pela regra contida no artigo 51, iv do código de defesa do consumidor. Indenização por dano moral devida
. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso adesivo da autora para majorar o quantum indenizatório.”

(TJ-SP - AC: 10168111420198260564 SP 1016811-14.2019.8.26.0564, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020).” (Negritou-se).

“ALARGAMENTO DO PRAZO EM SEDE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (001237011.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 29/07/2020 -VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERNAÇÃO.
"A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO NCPC.
CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO

DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. A

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO, EM CARÁTER

DE URGÊNCIA, FEITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O

PACIENTE, JUSTIFICA O DEFERIMENTO

DA TUTELA DE URGÊNCIA, AINDA QUE NO PERÍODO

DE CARÊNCIA DO PLANO. SÚMULA 210, DESTE TRIBUNAL
. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0011044-50.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO -Julgamento: 10/04/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”

Saliente-se que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, em sendo o agravado vencido na presente demanda, poderá lhe ser exigido o pagamento dos valores desembolsados, em ação própria.

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 22/03/2022